Tribunal: TJDFT
Processo: 0711325-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711325-75.2022.8.07.0005 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDRE FERREIRA DE MEDEIROS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por ALEXANDRE FERREIRA DE MEDEIROS contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria sob o ID 48088543, de não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo agravante, em virtude da deserção. No Agravo Interno interposto sob o ID 49062595, o agravante sustenta, em síntese, que teve o benefício da gratuidade de justiça concedido em primeiro grau, sendo surpreendido pela revogação por esta Relatoria, de forma liminar e com o exíguo prazo para pagamento em dobro das custas, resultando em ofensa aos princípios da não surpresa, da isonomia e da razoabilidade. Ao final, postula o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Quanto ao mérito, pugna pela submissão do recurso ao Colegiado para reformar a decisão, a fim de que seja determinado o seguimento de seu apelo, ou, alternativamente, para que seja concedido prazo ao apelante para que possa comprovar fazer jus ao benefício. Subsidiariamente, pugna que lhe seja oportunizado o recolhimento do preparo na modalidade simples. É o breve relatório. Decido. Em suas razões, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de suspender os efeitos da r. decisão agravada, que não conheceu de seu apelo em razão da deserção. O pedido de atribuição de efeito suspensivo visa a impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil dispõe sobre o recurso de agravo interno nos seguintes termos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. – grifamos. Desta maneira, não cabe a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno. Além de não haver previsão legal, na ausência de retratação do relator, há julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado, padecendo de qualquer efeito prático a concessão do efeito suspensivo. Ademais, há que ser ressaltado que inexiste a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo às decisões de conteúdo negativo, como a que se impugna através do recurso em exame. Corroborando este entendimento, colaciono os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE SIGILO. ART. 1015 CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. CONHECIMENTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 2. No caso em análise, o agravo interno foi interposto sobre decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. A decisão inicialmente agravada trata de decretação de sigilo para a expedição e cumprimento de mandados em ação de Busca e Apreensão e, portanto, não corresponde à nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 4. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 5. Recursos conhecido e não provido. Decisão Mantida. (Acórdão 1348369, 07045968220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA NO PROCESSO DE REFERÊNCIA. DESPACHO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o pedido de concessão excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos recursos (agravo de instrumento e/ou agravo interno) se, em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto pelo requerente sequer transpôs a barreira do conhecimento. 2. O ato judicial de determinação de comprovação da alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, recolhimento das custas iniciais da ação de conhecimento consubstancia mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório, ou seja, despacho, impassível, então, de ser atacado por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1307023, 07306866420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. PREVISÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo interno não possui efeito suspensivo automático, inexistindo previsão legal para a sua aplicabilidade, uma vez que o art. 1.021 do CPC refere-se ao agravo de instrumento. Ademais, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração da plausibilidade do direito e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não ocorreu. 2. Embora o inciso I do art. 1.015 do CPC preveja o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, tal inciso não se aplica ao caso concreto, porquanto o seu deferimento nos autos da busca e apreensão foi objeto de decisão anterior (ID 87237318 dos autos originários) e não da decisão agravada, a qual apenas determina a indicação do local em que o bem possa ser encontrado, sob pena de multa. 3. Outrossim, não se vislumbra prejuízo processual à parte que autorize a mitigação do rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, uma vez que as teses levantadas pela agravante poderão ser oportunamente arguidas por ocasião da fase recursal posterior à sentença pela via processual adequada, nos termos do art. 1.009, § 1o e 2o, do CPC/2015. 4. O não provimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC/2015, com a imposição de multa ao agravante em favor do agravado. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2023 às 10:40:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora